Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DA FACA NO ASSALTO COMPROVADA PELA NARRATIVA DA VÍTIMA E POR IMAGEM DE CÂMERA DE SEGURANÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. INIMPUTABILIDADE PENAL POR USO DE ÁLCOOL E DROGAS NÃO CONFIGURADA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL NÃO REQUERIDO OU INSTAURADO OPORTUNAMENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PRESENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Carece o réu de interesse recursal ao pleitear a declaração de nulidade do seu reconhecimento fotográfico pela vítima na fase inquisitorial se tal providência já consta da sentença.

2. O acervo probatório, mormente produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é robusto no sentido de que o réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, assaltou a vítima, subtraindo-lhe o celular e a bicicleta.

3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada às demais provas coligidas aos autos.

4. O emprego da faca na empreitada criminosa restou demonstrado pelas declarações da vítima e por imagem de câmera de segurança; logo improcede o pleito defensivo de afastamento da majorante prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do CP.

5. Ainda que seja o réu usuário de drogas e de álcool, a sua inimputabilidade penal ao tempo do fato criminoso não foi demonstrada na espécie, tampouco objeto de incidente de sanidade mental. Logo, não calha a alegação de que era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

6. Para efeito de reincidência, apenas não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos. Inteligência do art. 64, I, do CP.

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.